Tribunal: TJPA
Processo: 0874851-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874851-53.2018.8.14.0301

APELANTE: SANTOS NETO & CIA LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INVALIDADE DE EXIGÊNCIA FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Santos Neto & Cia Ltda. contra decisão que manteve a validade da inscrição em dívida ativa, do protesto e da negativação decorrentes de crédito tributário de ICMS exigido em regime de antecipação, sob o fundamento de intempestividade do recurso administrativo e regularidade da Certidão de Dívida Ativa. A agravante sustenta a nulidade dos atos restritivos e da própria exigência tributária, em razão da pendência de discussão administrativa e da ausência de lei em sentido estrito que autorizasse a cobrança antecipada do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, sem substituição tributária, pode ser validamente instituída com fundamento em decreto estadual e previsão legal genérica; e (ii) estabelecer se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral é aplicável ao caso concreto, de modo a afastar a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria relativa à constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS foi suscitada em sede de apelação, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa à parte adversa.

A antecipação do fato gerador do ICMS sem substituição tributária altera aspecto integrante da regra-matriz de incidência tributária, submetido à reserva legal, exigindo previsão em lei em sentido estrito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS), firmou entendimento de que é inconstitucional a regulamentação da antecipação tributária sem substituição por decreto do Poder Executivo ou por delegação genérica contida em lei.

A Lei Estadual nº 5.530/1989 contém previsão genérica acerca da antecipação do ICMS, sem disciplinar adequadamente o momento da incidência tributária, tendo a matéria sido regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001, o que não atende ao princípio da legalidade tributária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido da insuficiência do Decreto Estadual nº 4.676/2001 para legitimar a cobrança antecipada do ICMS sem respaldo em lei formal específica, em consonância com a tese vinculante do STF.

A aplicação do Tema 456 ao caso conduz ao reconhecimento da invalidade da exigência tributária que fundamentou os atos administrativos impugnados, impondo a procedência do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A antecipação do fato gerador do ICMS sem substituição tributária exige previsão expressa em lei em sentido estrito.

Decreto estadual não pode instituir ou disciplinar autonomamente hipótese de antecipação tributária submetida à reserva legal.

A previsão genérica contida em lei estadual não supre a exigência constitucional de disciplina legal do aspecto temporal da incidência tributária.

A tese firmada pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral aplica-se às cobranças de ICMS antecipado fundadas exclusivamente em norma infralegal.

A invalidade da exigência tributária acarreta a procedência do pedido destinado a afastar os efeitos dos atos administrativos dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e § 7º, e 155, § 2º, XII, “b”; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º; Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), art. 108, II e XIV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816985-10.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0864675-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0074171-09.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 22.06.2026 até 29.06.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SANTOS NETO & CIA LTDA contra decisão proferida nos autos principais, que manteve a validade de atos administrativos, como a inscrição da agravante em dívida ativa, o protesto e a negativação junto a órgãos de proteção ao crédito, mesmo estando pendente de julgamento recurso administrativo relativo à matéria controvertida.

A decisão agravada entendeu que a inscrição da dívida ativa e os atos subsequentes foram válidos, sob o argumento de que o recurso administrativo apresentado pela agravante havia sido intempestivo.

Considerou também que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação tributária e que não há prejuízo irreparável à agravante, pois esta teria a possibilidade de questionar judicialmente a legalidade da dívida em sede de execução fiscal.

No entanto, a agravante argumenta que a inscrição em dívida ativa foi realizada de forma prematura, uma vez que ainda haveria recurso administrativo pendente de julgamento, relativo ao Auto de Infração n.º 012016510013547-5, conforme demonstrado nos documentos constantes dos autos (Num. 10785762 - Pág. 6).

Sustenta que a intempestividade do recurso administrativo foi indevidamente reconhecida, pois o prazo não deveria ter sido iniciado, dado que a pessoa que recebeu a notificação do Auto de Infração não possuía poderes formais para tal, conforme evidenciado em suas razões (Num. 10785762 - Pág. 8).

Afirma também que as medidas adotadas pela Fazenda têm causado severos prejuízos às suas atividades empresariais, impedindo a emissão de notas fiscais, a participação em licitações públicas e o acesso a crédito, o que afeta diretamente a continuidade de suas operações comerciais.

Diante desse contexto, a agravante requer a reforma integral da decisão agravada, com o objetivo de suspender ou cancelar os atos restritivos, incluindo a inscrição em dívida ativa, o protesto e a negativação, até que haja decisão definitiva no âmbito administrativo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-. 17238895 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade forma preenchidos e o agravo interno deve ser conhecido.

No mérito, entendo que assiste razão ao agravante. Vejamos.

Inobstante ter consignado a inaplicabilidade do Tema n.º 456 do STF, face a matéria não ter sido levantada na inicial, verifico que houve arguição da matéria no arrazoado da apelação constante do id-10785966, nos seguintes termos:

“Em minúcias, temos que o ora Contribuinte estava adstrito ao recolhimento do ICMS pela via do regime de antecipação especial, seja pela aquisição de produtos para comercialização e/ou uso e consumo próprio, sob as regras do art. 2º, §3º, da Lei Estadual n. 5530/89, e art. 108, incisos II e XIV, alínea “a”, do Decreto n, 4676/01.

Adiante, como dito, o C. STF afirmou que embora o art. 150, §7º, da CF/88 admita que é possível a antecipação do imposto (ICMS), tal deve ser irremediavelmente amparada em LEI própria, e não por Decreto como foi lançado pelo Estado do Pará, haja vista que a alteração do fato gerador do tributo somente pode ser feita por meio de norma de igual natureza e hierarquia.

E diga-se que a antecipação do imposto para pagamento em momento diferente do já estipulado em Lei, remete-se de forma inexorável a alteração do próprio fato gerador do imposto, somente sendo possível por LEI.

Note-se que aqui no caso paraense, a Lei Estadual n. 5530/89 prevê no art. 2º, §3º, a possibilidade de antecipação do ICMS, porém sem definir o momento que incidiria tal cobrança, somente tendo sido regulado pelo Poder Executivo através do Decreto n. 4676/01, o que é defeso.”

Neste diapasão, verifico que foi concedido o contraditório e a ampla defesa a parte contraria, face ter sido oportunizado as contrarrazões, mas o agravado deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, conforme se verifica da certidão do id-10785972.

Assim, a matéria objeto da controvérsia envolve também a legalidade e constitucionalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, em relação a contribuinte classificação como “ativo não regular”, na entrada do território paraense, face a exigência de lei em sentido estrito regulando a matéria.

Nesse sentido, entendo aplicável a espécie a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento que para a antecipação do fato gerador do tributo é necessária existência de lei em sentido estrito, na forma do julgamento do Tema 456 de Repercussão Geral do RE 598.677/RS
,
de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli
,

in verbis:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance.
Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade
. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo
após a verificação da ocorrência de fato gerador
, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3.
No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4.
Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5.
Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

No mesmo sentido, há julgados do TJE/PA consignado a insuficiência na regulamentação da matéria no Decreto n.º 4.676 de 2001 – RICMS/PA e em Instrução Normativa, em afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I. DA CF) e da exigência de lei complementar (art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "b", da CF), conforme os seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. NÃO CABIMENTO. TEMA Nº 456 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Anulatória Fiscal (Proc. nº 0801866-44.2024.8.14.0053), ajuizada pelo ora Agravado, que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários de antecipação de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão do Juízo de origem que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários de antecipação de ICMS.

III. Razões de decidir

3.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 456), para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto Estadual (Decreto nº 4.676 de 2001 - RICMS/PA).

4.
A previsão da cobrança de ICMS antecipado que consta no artigo 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676 de 2001 é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

5. No presente caso, verifica-se que a cobrança antecipada de ICMS ocorreu sem que no momento da autuação fiscal houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação.

6. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.530 de 1989, artigo 2º, § 3º;
Decreto Estadual nº 4.676 de 2001 - RICMS/PA.

Jurisprudências relevantes citadas: STF – Tema nº 456 - RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLICADO 05-05-2021;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0621652-71.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0074171-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025
;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0877931-25.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816985-10.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Souza Cruz Ltda., anulando créditos de ICMS oriundos de autos de infração lavrados com base na ausência de recolhimento antecipado do imposto, sem substituição tributária, com fundamento exclusivo em decreto estadual. A sentença reconheceu a ausência de previsão legal em sentido estrito e a inconstitucionalidade da cobrança, com base na tese firmada pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:(i) definir se a exigência de ICMS antecipado, sem substituição tributária, fundada exclusivamente em decreto estadual e previsão genérica de lei, é compatível com o princípio da legalidade tributária; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 456 do STF ao caso concreto
; (iii) analisar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança antecipada do ICMS, fora do regime de substituição tributária, exige lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por meio de decreto regulamentar ou por delegação genérica, conforme

decidido pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.

4. A legislação estadual invocada (Lei nº 5.530/89) não especifica a hipótese de antecipação sem substituição tributária, tampouco delimita o fato gerador ou os elementos da obrigação, remetendo a regulamentação à norma infralegal, o que viola o princípio da legalidade tributária.

5. O precedente vinculante do STF aplica-se integralmente à hipótese dos autos, que versa sobre cobrança de ICMS antecipado sem substituição, e não comporta distinção quanto à sua aplicabilidade.

6. A qualificação da empresa como ‘ativo não regular’ decorreu de omissão do próprio Estado em cumprir decisão judicial que determinava a regularização do cadastro, não podendo esta irregularidade ser utilizada para justificar autuação fiscal.

7. A fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa observou os critérios do art. 85, §3º, do CPC, sendo devida a majoração em sede recursal nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864675-78.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS.
COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. DECRETO ESTADUAL INSUFICIENTE
. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Afonso AutoPeças, com o objetivo de anular o crédito tributário referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510015921-9 (CDA nº 2015570008363-7), fundado na suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS em operações realizadas entre junho e dezembro de 2009. A sentença reconheceu a ausência de previsão legal em sentido estrito que fundamentasse a exigência tributária, fundamentando-se no Tema 456 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, com base exclusivamente em decreto estadual, é juridicamente válida à luz do princípio da legalidade tributária e da tese firmada pelo STF no Tema 456.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição apenas por decreto estadual.

4
. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu efetivamente o regime de antecipação tributária, remetendo a regulação a decreto posterior, o que não atende ao princípio da legalidade estrita.

5.
A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a cobrança antecipada, somente produziu efeitos a partir de sua vigência, não podendo retroagir para validar lançamentos anteriores.

6.
A base normativa do lançamento impugnado, consubstanciada exclusivamente no Decreto Estadual nº 4.676/2001, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança, por ausência de suporte em lei formal à época dos fatos geradores (2009).

7. Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade de lançamentos baseados exclusivamente em decretos estaduais anteriores à Lei nº 9.389/2021, por afronta ao Tema 456 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária somente é válida se houver previsão expressa em lei em sentido estrito.

2. Decreto estadual não supre a exigência legal para antecipação do ICMS, sendo nulo o lançamento tributário que tenha por base exclusiva tal normativo.

3. A tese fixada pelo STF no Tema 456 impede a cobrança antecipada do ICMS sem respaldo legal anterior ao fato gerador, ainda que lei posterior tenha suprido a lacuna normativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a"; 150, I e III, "a". Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redação original e alterada pela Lei nº 9.389/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.05.2021; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0074171-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Ante o exposto,
entendo por utilizar o Juízo de retratação,
para conhecer da apelação e dar-lhe provimento, para julgar procedente o pedido da inicial, face a aplicação do Tema de Repercussão Geral do STF n.º 456, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 30/06/2026